Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724318-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Parque do Corumbá Imóveis Ltda Agravado: Charleudo Batista da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Parque do Corumbá Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0714187-13.2022.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48043009), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator